Tribunal: STF
Processo: AI 671565
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO
   INTERPOSTA VIA FAX. ORIGINAIS APRESENTADOS FORA DO PRAZO
   ADICIONAL DE CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
I - O prazo de que
   trata o art. 2º da Lei 9.800/99 é improrrogável e contínuo, não
   se aplicando, portanto, a regra do art. 184 do CPC, o qual dispõe
   sobre o início da contagem de prazos processuais novos.
   Precedentes.
II - Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental a que se nega provimento.